Tribunal: STF
Processo: RE 1429436
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vagno Batista Ribeiro  interpôs, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ´c´do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 12) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 07) assim ementado:  



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA PENSÃO MILITAR. PMDF. ALÍQUOTA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1 – Em se tratando de ônus da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, as alíquotas estabelecidas na Lei nº 3.765/1960, por força do disposto no art. 24-C, do Decreto-Lei nº 667/1969 combinado com os termos do art. 21, inciso XIV, da CF/88 e da Lei nº 10.633/2002, destinadas à contribuição para pensão militar dos Policiais Militares do Distrito Federal, se inserem na competência da União para fixá-las, e, ante a especificidade da origem dos recursos, não se aplica o entendimento firmado no Tema 1177, do STF, in casu. 



    2 - Não encerra violação a direito líquido e certo, o ato de autoridade pública que implementa desconto em folha de pagamento de alíquota estabelecida em lei, para formação de fundo destinado ao custeio de pensão militar devida a Policiais Militares do Distrito Federal e seus dependentes. 



    3 – Negado provimento ao apelo.   



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos artigos 37 e 42, §1º, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 1.177 da repercussão geral.  



    Sustenta que o acórdão recorrido julgou válido ato do Governo do DF em descontar a título de contribuição da pensão militar a alíquota de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) em flagrante ofensa a lei federal vigente, ou seja, a Lei n. 10.486/2002 c/c art. 17, da Lei 10.667/2003.  



    Argumenta que o Tema 1.177 se aplica também aos militares do Distrito Federal pelo fato de que seria competência do Distrito Federal legislar sobre a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária de seus servidores; e que o disposto na Lei 13.954/2019 é destinado aos militares da Forças Armada, devendo aplicar-se ao recorrente a Lei 10.486/2002 c/c art. 17 da Lei 10.667/2003.  



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à minha relatoria, determinei o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 1.177 (eDoc 27). 



    Devolvidos os autos ao TJDFT, foi refutado o juízo de retratação (eDoc 30, fl. 12), ao fundamento de que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177), decidiu-se que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal”.  



    Sucessivamente os autos retornaram a esta Suprema Corte.  



    Ocorre que, posteriormente - em 17.5.2025 -, o Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no ARE nº 1.442.005/DF, Tema n. 1.397, quanto à constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, declarada inconstitucional no julgamento do tema n. 1.177 da sistemática da Repercussão Geral (Leading case: RE 1.338.750), especificamente em relação àqueles beneficiários vinculados ao Distrito Federal.  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Dê-se baixa imediata.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente